Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006491-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 303.501.661-53 (EMBARGANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA DE CARVALHO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – NULIDADE PROCESSUAL – SITUAÇÃO QUE OCASIONA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) configura nulidade processual, impossibilitando a contagem regular do prazo recursal, nos termos do art. 272, §9º, do Código de Processo Civil. O direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado quando a parte não tem ciência inequívoca da sentença, comprometendo a regularidade do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença.”
(id. 292274891).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta que o Embargado foi devidamente intimado da decisão id. 185951022, publicada no Diário de Justiça Eletrônico, à medida, apesar da existência de falha na primeira intimação, num segundo momento houve intimação regular.

Assim, pede o acolhimento destes aclaratórios, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a intimação do embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado, consignou que:

“A decisão agravada reconhece expressamente que a decisão de recebimento da liquidação de sentença e decretação de revelia não foram publicadas no DJEN, contrariando a Resolução TJMT/OE nº 05/2022, que estabelece que todos os atos processuais devem ser publicados nesse meio para garantir a ciência inequívoca às partes.

A ausência de intimação regular configura nulidade absoluta, pois impossibilitou o exercício do direito de recorrer tempestivamente, bem como do regular exercício do contraditório e ampla defesa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 272, §9º, determina que, quando houver nulidade na intimação, o prazo recursal somente se inicia a partir do momento em que o vício for reconhecido.

Se a publicação não ocorreu conforme exige a norma, o prazo recursal sequer teve início, sendo indevida a certificação do trânsito em julgado e o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença.

Além disso, a manutenção da decisão agravada não compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, pois parte agravante foi regularmente intimada via DJEN, enquanto a agravada não foi, gerando tratamento desigual.

Dessa forma, há probabilidade concreta de que o recurso venha a ser provido, tornando-se necessário suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Ademais, a liquidação de sentença já está em andamento, podendo resultar em penhora de bens ou bloqueio de valores da agravada. Assim, se as medidas executórias fossem efetivadas e, posteriormente, o reconhecimento da nulidade da intimação, os atos praticados seriam anulados, causando prejuízos financeiros e operacionais a recorrida, bem como a morosidade processual.

Considerando o exercício da jurisdição pressupõe o respeito aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal, notadamente o da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal.

Tal garantia, que assegura transparência e viabiliza o contraditório e a ampla defesa, foi descurada na decisão agravada, que carece de regular intimação da parte quanto à sentença proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ . São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1033807-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Desse modo, diante da ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, entendo configurada violação aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o que caracteriza vício processual insanável.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da intimação da parte agravada.”

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025